Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-14.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO INDENIZATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. APELO. PARCIAL CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. ESCRITURA PÚBLICA. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ATO FORMAL E SOLENE. SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO COMUM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, II, CPC. BENS PARTICULARES. INCOMUNICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Segundo dispõe o artigo 1.014 do Código de Processo Civil, apenas as questões de fato não propostas no juízo originário poderão ser suscitadas na apelação, desde que a parte demonstre o impedimento por motivo de força maior.
2. Não se vislumbra a superveniência dos fatos alegados, tampouco a falta de ciência da parte acerca deles, a fim de autorizar sua apreciação nesta sede, sem que tenham sido propostos perante o juízo singular.
3. As escrituras públicas firmadas em serventia extrajudicial, perante tabelião, além gozarem de presunção de veracidade, são dotadas de requisitos formais, de modo que, os fatos ali narrados prevalecem até posterior mudança pela mesma via ou judicialmente.
4. A simples omissão do regime de bens adotado na segunda escritura não é suficiente para alterá-lo, posto que não possui a formalidade e a segurança necessárias para modificar os termos do ajuste fixado entre as partes perante a autoridade cartorária.
5. A vontade da parte foi manifestada de modo livre e consciente, perante tabelião, razão pela qual deve prevalecer em detrimento de meras alegações desprovidas de suporte probatório.
6. Demonstrado que as partes constituíram união estável no período mencionado, seja pelas declarações das testemunhas, seja pelas escrituras públicas lavradas.
7. Não há comprovação de que os bens objeto de pedido de partilha são comunicáveis, nos termos do art. 1.658 do Código Civil, de modo que prevalece a prova de que foram adquiridos exclusivamente por um dos conviventes e, por isso, reputam-se excluídos da comunhão, por força do art. 1.659 do CC.
8. O simples fato de o companheiro supostamente ter prestado serviços que possam ter contribuído para a ampliação do patrimônio da ex-consorte, não é suficiente para lhe garantir o direito à partilha de bens particulares.
9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.